Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-11.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Danos no imóvel que não correspondem à depreciação natural da coisa. Mero cotejo entre laudos de vistoria de entrada e de saída permite vislumbrar que os danos narrados são outros em relação à depreciação já existente no bem quando do início da relação locatícia. Falta de assinatura dos Réus no laudo de vistoria de saída que não pode ser imputado ao Autor, já que foram os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Danos no imóvel que não correspondem à depreciação natural da coisa. Mero cotejo entre laudos de vistoria de entrada e de saída permite vislumbrar que os danos narrados são outros em relação à depreciação já existente no bem quando do início da relação locatícia. Falta de assinatura dos Réus no laudo de vistoria de saída que não pode ser imputado ao Autor, já que foram os próprios Réus que, nos termos do contrato, pleitearam a realização de vistoria. Valores cobrados impugnados de forma meramente genérica. Incompatibilidade entre valores apresentados em âmbitos extrajudicial e judicial que não consubstancia má-fé do Autor. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.